Tribunal: STF
Processo: RHC 233663
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Rodrigues Allegretti, assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 730.966/SP (documentos eletrônicos 68 e 69).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2° [roubo majorado], II [concurso de duas ou mais pessoas], do Código Penal (documento eletrônico 69, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que provendo recurso de apelação, estabeleceu a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em desfavor do paciente condenado pelo delito de roubo circunstanciado.



    Em decisão monocrática, o STJ concedeu a ordem em Habeas Corpus, reconhecendo o excesso na pena pelo aumento superior a 1/6 em razão da reincidência ser específica, e ainda, estabeleceu o regime inicial semiaberto para início do resgate da reprimenda, tudo conforme parecer favorável do fiscal da lei.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou Agravo Regimental, que restou provido pelo Colegiado do STJ, para restabelecer o regime inicial fechado para resgate da pena.



    [...]



    No caso concreto, o STJ acolhendo o parecer ministerial oferecido nesta Corte reduziu a pena do Paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Para tanto, acolheu-se o parecer ministerial que trouxe brilhante argumentação, que desde já se pede vênia para repetir: [...].



    Não obstante as considerações do fiscal da lei, o STJ deu provimento ao recurso, do próprio Ministério Público [MPSP], que dessa vez veio trazendo argumentos contra o estabelecimento do regime semiaberto.



    A evidente colidência de atuação do Ministério Público, além de configurar evidente violação ao direito de paridade de armas no processo penal, como acima já exposto, também violou o direito à segurança jurídica e boa-fé processual que deve orientar as ações nos Tribunais. Uma vez apresentado parecer pelo Ministério Público favorável à pretensão do paciente, e na sequência concedida a ordem em decisão monocrática, fere de morte a segurança jurídica do réu a nova decisão que revê situação mais favorável em recurso também do Ministério Público.



    Não pode o Estado Acusador jogar ao sabor do vento o destino das pessoas sob sua custódia. A atuação institucional do órgão da acusação deve ser responsável – e como se evidencia nestes autos, permitir o concurso da atuação do órgão acusador federal com o órgão acusador estadual gera tais colidências e verdadeiros confrontos nas teses sobre as quais deve se defender o acusado.



    Assim, a defesa requer incidentalmente que se dê ao art. 31 da Lei 8.628/93, interpretação conforme à constituição federal que prevê em seu art. 127 § 1°, a unidade e a indivisibilidade do Ministério Público – sendo, portanto, descabida a atuação dúplice do Ministério Público nos autos.



    Reconhecida a impossibilidade de o Ministério Público Estadual atuar no feito, que seja desentranhado seu Agravo Regimental e restabelecida a decisão monocrática do STJ, que estabeleceu o regime inicial semiaberto para o paciente” (documento eletrônico 78, pp. 8-10)  



    Ao final, requer:  



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, requer a Vossa Excelência que:



    A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer;



    C) seja dada interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 31 da Lei 8.625/93, sendo esclarecido que ao MPF cabe a atuação no Superior Tribunal de Justiça e nesta Suprema Corte; na sequência, seja desentranhado o AGRG do MP/SP e restabelecida a decisão monocrática do STJ que concedeu a ordem pretendida neste writ;



    D) subsidiariamente, seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar seja afastado o constrangimento ilegal havido, consistente no estabelecimento do regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena, quando cabível o regime semiaberto.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral.” (documento eletrônico 78, pp. 13-14)  



    Em 9/10/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 101).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO EM SEDE ORDINÁRIA. RÉU REINCIDENTE. PENA CORPORAL INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS SEVERO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CP, ART. 33, § 2º, ‘b’). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 730.966/SP:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL AGRAVADO. FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 33, § 2º, DO CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO RESTABELECIDO.



    1. Deve ser parcialmente alterada a decisão que, acolhendo parecer do Ministério Público Federal, concedeu a ordem para abrandar o regime inicial na condenação do agravante à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, uma vez que a imposição do regime mais rigoroso encontra fundamento em expressa previsão legal, decorrente da condição de reincidente do sentenciado (art. 33, § 2º, b, do CP).



    2. Agravo regimental provido para restabelecer o regime inicial fechado, reconsiderando, nesse ponto, a decisão de fls. 93/95, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 1502337-82.2020.8.26.0616, da 2ª Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP.”  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, as alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal estabelecem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas especificados – semiaberto e aberto, respectivamente –, a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação.  



    Assim, no presente caso, mesmo com a reprimenda fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a reincidência específica do paciente obsta a imposição de um regime inicial menos gravoso do que o fechado.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a matéria não foi não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220290 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1/12/2022)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido.



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/2020).



    2. Agravo regimental não provido.” (HC 204.383 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/1/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada – superior a 4 e não a 8 anos – e a reincidência do agravante, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 201.145 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/9/2021)   



    Registro, por fim, que “[os] Ministérios Públicos Estaduais não estão vinculados nem subordinados à Procuradoria-Geral da República, o que lhes confere ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais Superiores” (RE 800.989 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19/10/2016)  



    Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 872.628 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4/4/2016)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO DE CARGO DE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR O REESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Ministério Público Estadual tem legitimidade para interpor agravo regimental. Recursos do MP/AP e do MPF conhecidos.



    II – Não constatado fato novo capaz de revigorar medida cautelar de afastamento do cargo eletivo, deve ser mantido o deferimento da suspensão da liminar.



    III – A decisão que suspendeu os efeitos da medida não apresentou fundamentos novos hábeis a autorizar o restabelecimento da cautelar, motivando-se na opção de cisão processual apresentada pelo Parquet, da qual resultou a propositura de diversas ações judicias, situação que desvirtua a correta e justa aplicação da lei penal.



    IV – Agravos regimentais a que se nega provimento.” (SL 808 MC-AgR/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2015).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator